Tribunal: TJSP
Processo: 1002405-41.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação – Fornecimento de medicamento – Sentença de procedência – Recurso do Estado de São Paulo – Desprovimento de rigor – O fornecimento de medicamento e tratamento de saúde decorre de direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis – Requisitos editados

Ementa:
Apelação – Fornecimento de medicamento – Sentença de procedência – Recurso do Estado de São Paulo – Desprovimento de rigor – O fornecimento de medicamento e tratamento de saúde decorre de direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis – Requisitos editados pelo C. STJ quando do julgamento do REsp. no 1.657.156/RJ (TEMA 106), adequadamente atendidos – Relatório médico que confirma a necessidade do tratamento – Necessidade de apresentação trimestral de receita médica atualizada (Enunciado no 02, da I Jornada de Direito da Saúde promovida pelo CNJ) – R. sentença mantida, com observação – Recurso desprovido.